Tribunal: TJDFT
Processo: 0765487-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO DE CONTRATO (TEMA 620, STJ). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO (TEMA 958, STJ). INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré à restituição, em dobro, dos valores pagos a título de tarifa de cadastro (R$ 850,00) e tarifa de registro de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo (R$ 382,00). Em suas alegações recursais, a parte autora/recorrente assevera venda casada atrelada ao contrato de financiamento bancário no qual foram embutidos valores de tarifa de cadastro e de registro de contrato. Requer a repetição do indébito e, ainda, a readequação da taxa de juros, a declaração de ausência de constituição da mora.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido, embora pleiteada a concessão da Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 67009269).
II. Questão em discussão
3. Verificar se há abusividade (ou não) da cobrança de tarifa de cadastro e de registro no contrato de financiamento bancário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de readequação da taxa de juros e a declaração de ausência de constituição da mora, pois não realizados na primeira instância. Trata-se de inovação recursal, o que ofende o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição.
6. No tocante à cobrança das tarifas de cadastro e de registro, a controvérsia deve ser decidida conforme teses firmadas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, cujos temas correlatos são TEMA 620 e TEMA 958.
7. No tocante a registro de contrato o STJ decidiu pela “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, ii) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
8. Junto a isso, tem-se que a cobrança da tarifa de registro de contrato, decorrem da previsão legal do art. 1.361, §1o, CC e art. 8o da Resolução do CONTRAN no 807/2020.
9. No que tange à tarifa de cadastro, a questão foi objeto do TEMA 620, STJ, cuja tese firmada é: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
10. Isso posto, verifica-se que a tarifa de cadastro foi cobrada uma única vez, no valor de R$ 850,00, sem demonstração pela parte autora de que ela havia contrato anterior junto a ré/recorrida no qual eventualmente já cobrado a referida tarifa.
11. Portanto, não há falar em abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.